Tribunal: TJDFT
Processo: 0006428-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ANTÔNIA R. LIMA DOS SANTOS E OUTROS (id. 13680831), pela CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES (Id. 13680838), e por RUYTER SALVIANO DA COSTA E OUTRA (id. 13680854) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da ação reivindicatório movida pela TERRACAP. Compulsando os autos, observo que os apelantes RUYTER SALVIANO DA COSTA E OUTRA não recolheram o preparo no ato de interposição do seu recurso, inclusive conforme apontado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer de ID. 15792647. Com efeito, preconiza o aludido §4o do artigo 1007 que o ”recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Em sendo assim, por se tratar de vício sanável, intime-se os apelantes RUYTER SALVIANO DA COSTA E OUTRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento das custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator